Tribunal: TJES
Processo: 5008787-31.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
0
8787
-
3
1
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO JOLY TALARICO

AU
T.
COATORA
:
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE PEDIDO AO JUÍZO
A QUO
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
Se o pedido formulado pel
o
impetrante não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do
writ,
sob pena de indevida supressão de instância.
(...)”.

(TJES; HC 0018689-40.2016.8.08
)
.

2
.
Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008787-31.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO JOLY TALARICO

IMPETRADO: juiz de direito da 2a vara criminal de Vitória/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
0
8787
-
3
1
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO JOLY TALARICO

AU
T.
COATORA
:
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE PEDIDO AO JUÍZO
A QUO
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
Se o pedido formulado pel
o
impetrante não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do
writ,
sob pena de indevida supressão de instância.
(...)”.

(TJES; HC 0018689-40.2016.8.08
)
.

2
.
Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 08 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
0
8787
-
3
1
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO JOLY TALARICO

AU
T.
COATORA
:
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALESSANDRO JOLY TALARICO
, contra o ato coator praticado pel
a

MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª
V
ara
Criminal de
VITÓRIA
/ES
,
que
decretou o pedido de prisão do ora paciente nos autos do Processo nº 0005560-52.2019.8.08.0035.

Sustenta o impetrante a nulidade da certidão que atestou o trânsito em julgado em desfavor do paciente, uma vez que, segundo alega, “houve desinformação junto ao diário de Justiça Eletrônico sobre a publicação da r. sentença, bem como a ausência de intimação pessoal do paciente em face a sua sentença condenatória gerando trânsito em julgado com a decretação imediata de mandado de prisão (...)”

Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a “(...) a nulidade da certificação de trânsito em julgado com a imediata revogação do mandado de prisão decretado em face do paciente com a reabertura do prazo recursal”.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça, mov. ID 5921983, opinando pelo não conhecimento do presente
writ.

Compulsando novamente os autos e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, forçoso concluir que o presente
writ
não merece ser conhecido. Explico

Como já dito, pleiteia o impetrante a nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0005560-52.2019.8.08.0035 e, por conseguinte, do mandado de prisão expedido em razão de tal circunstância.

Aduz em favor de seu pleito que além da ausência de intimação pessoal do coacto acerca da sentença condenatória, sua defesa técnica do também não foi regularmente intimada do decreto condenatório.

Não obstante o esforço empreendido pelo impetrante, após exame minucioso do que dos autos consta, sobretudo a exordial e as informações prestadas pela autoridade coatora, não se constata qualquer informação acerca de eventual pedido de nulidade formulado pelo impetrante em primeiro grau com fundamento na referida causa de pedir. Igualmente, não
se verifica, mediante análise do andamento processual obtido junto ao sítio eletrônico desse Tribunal de Justiça, nenhuma informação nesse sentid
o.

Diante de tal panorama, o não conhecimento do presente writ é medida que se impõe, haja vista não ter sido oportunizado ao Magistrado
a quo
a revisão/revogação do ato coator por meio do exame dos argumentos apresentados pelo impetrante. Admitir o contrário importaria, indubitavelmente, em indevida supressão de instância.

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO I, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. VIA IMPRÓPRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
Se o pedido formulado pela impetrante não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do
writ,
sob pena de indevida supressão de instância. (...)”.
(TJES; HC 0018689-40.2016.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 31/08/2016; DJES 15/09/2016). (destacou-s
e)

Em que pese o patente óbice ao conhecimento do
writ
e embora não se olvide a possibilidade da concessão da ordem
ex officio
, no caso ora em apreço, tal concessão não se mostra possível, pois de acordo com informações prestadas pela autoridade coatora, tanto a defesa técnica constituída pelo coacto, quanto este foram regularmente intimados do édito condenatório, tendo o paciente sido, inclusive, intimado pessoalmente, fato que demonstra a inexistência de flagrante ilegalidade a ser sanada
ex officio.

Diante d
e todo o
exposto,

N
ÃO CONHEÇO

da presente impetração
.

É
como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)